Tribunal: TJDFT
Processo: 0742390-32.2024.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO BANCÁRIO. FRAUDE EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que condenou instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais e à repetição de indébito, em virtude de fraude praticada por terceiros com descontos indevidos no benefício previdenciário da autora, sem que houvesse contratação de empréstimo. Discussão recursal acerca da majoração do valor da indenização e da forma de fixação dos honorários advocatícios.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é cabível a majoração da indenização por danos morais; (ii) verificar a adequação dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Configura dano moral o desconto indevido de verba alimentar oriunda de benefício previdenciário, sem contratação válida, em decorrência de fraude de terceiros, impondo à vítima consideráveis transtornos.
4. A fixação da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a gravidade do ilícito, a repercussão do dano, a capacidade econômica das partes e os parâmetros da jurisprudência, utilizando-se o critério bifásico para definição do valor.
5. A majoração do quantum indenizatório para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é adequada e proporcional aos danos experimentados pela autora, sem configurar enriquecimento ilícito.
6. A fixação dos honorários advocatícios em 10% sobre o valor da condenação está em conformidade com o art. 85, § 2o, do CPC, observando a ordem legal de critérios, sendo desnecessária a alteração, devendo os honorários ser recalculados diante da majoração do valor da indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. A indenização por danos morais decorrente de descontos indevidos em benefício previdenciário deve ser majorada para R$ 5.000,00, considerando a gravidade da violação e os parâmetros jurisprudenciais.
2. Os honorários advocatícios devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC, observando a proporcionalidade em caso de alteração do quantum indenizatório.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, § 2o e § 11; CC, arts. 186 e 927.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1608573/RJ, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 20.08.2019, DJe 23.08.2019.